Tribunal: TJDFT
Processo: 0702607-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0702607-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CORRENTINO NOGUEIRA DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Correntino Nogueira da Silva, recolhido no Complexo Penitenciário da Papuda - PDF1, Bloco F, Ala A, Cela 05, encaminhou carta à Presidência do Tribunal, digitalizada e distribuída por prevenção a este relator como Agravo em Execução. Diz ele que o Juízo da Vara de Execuções "em decisão monocrática decidiu não liberar as visitas presenciais nos pavilhões A, B e H, todos do Bloco F e do Pavilhão de Segurança Máxima - PSM". Afirma que os direitos fundamentais é parte central da Constituição Federal, porque através da efetivação desses direitos é que se realiza a liberdade e outros direitos. Requer a assistência de um Defensor Público e o devido processamento do recurso. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, viu-se que o reeducando sentenciado é assistido pela Defensoria Pública, mas não registra a decisão impugnada. Assim os autos foram remetidos ao Núcleo de Segundo Grau da Defensoria Pública para ciência e providência - ID 22938878. O Defensor Público Fernando Antônio Calmon Reis juntou documentos e petição no ID 23723890. Informa que desde o início da pandemia de COVID-19 tramita perante o Juízo da VEP pedido de providências 0401846-72.2020.8.07.0015 no qual foram tomadas diversas decisões, com o objetivo de resguardar a integridade física presos, dos familiares e profissionais que trabalham nos estabelecimentos penais. Dentre as quais, a suspensão das visitas presenciais, inclusive a última foi proferida em 01/03/2021 em face da nova onda de contaminação. Destaca que as visitas virtuais foram ampliadas para abranger todos os reclusos e não somente os de grupo de risco, permanecendo garantido o direito de visitas do recorrente por tal meio. Ressalta que a Defensoria Pública tem atuado ativamente junto à VEP em favor do interesse dos presos e que não há fundamento jurídico para complementar o pedido. Assim, em face da manifestação da Defesa, nega-se seguimento ao presente recurso, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 04 de março de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator